Tribunal: STF
Processo: RE 94793
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 141,
PARAGRAFO 4., 142, PARAGRAFO 1. E 153, PARAGRAFOS 2. E 36, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO SE REFIRA IMPROPRIAMENTE A DIREITO
ADQUIRIDO, A RECLAMAÇÃO EM CAUSA NÃO FOI DECIDIDA A LUZ DESSE
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE ELA SE LIMITOU A DECLARAR QUE
INCIDIA SOBREFATOS POSTERIORES (CONTRATO DE TRABALHO E ALTERAÇÃO
UNILATERAL A ELE) NORMA JURÍDICA (O ARTIGO 468 DA CLT) QUE LHES ERA
ANTERIOR E QUE PROIBE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE PREJUDIQUE O
EMPREGADO. E SABER SE ESSA NORMA JURÍDICA FOI BEM OU OU MAL APLICADA
AOS FATOS E MATÉRIA DE ORDEM LEGAL, SENDO CERTO QUE MESMO A VIOLAÇÃO
A LEI NÃO DA MARGEM AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO ÂMBITO TRABALHISTA
(ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.